Tribunal: TJES
Processo: 5009476-75.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Agêncie e Distribuição
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009476-75.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAKIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

AGRAVADO: JAWA TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A): DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

À exegese da Súmula nº. 481, do Colendo Superior Tribunal de Justiça,

c
onquanto
seja inequívoco que a pessoa jurídica possa ser
beneficiária
da
gratuidade de justiça
(art. 98, caput, do Código de Processo Civil)
, não basta,
neste caso,
a mera declaração de hipossuficiência para a obtenção do benefício,
impondo
-se-
lhe
a efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 -
Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009476-75.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: RAKIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

AGRAVADA: JAWA TRANSPORTES LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao Relatório lançado nos autos constante do
id. 7406617.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por RAKIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. em face da decisão id. 28261803 (processo de origem), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Anchieta, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante.

Pelas razões recursais id. 5781454, a Agravante postula a reforma da decisão hostilizada ao argumento de que faz
jus
ao beneplácito, nos termos da lei.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à averiguação dos requisitos à concessão da gratuidade da justiça em favor da pessoa jurídica aqui recorrente.

Consoante cediço, inexiste qualquer vedação legal ao deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, cabendo-lhes, todavia, a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Neste sentido, à exegese da Súmula nº. 481, do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
f
az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Sobreleva assentar que,
“cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios.”
(STJ, AgInt no AREsp 1875896/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

Na hipótese dos autos, o Juízo
a quo
acolheu a impugnação à gratuidade de justiça suscitada pela parte autora, aqui Agravada, indeferindo a benesse ao fundamento de que
“p
elos documentos juntados em anexo à contestação,
v
erifiquei que os rendimentos percebidos mensalmente pelo réu não demonstram sua condição de miserabilidade
”
(id. 28261803 – processo de origem).

Neste contexto, sobressai dos documentos que instruem os autos de origem a existência de movimentação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência econômica para arcar com eventuais despesas e encargos processuais futuros, mormente porque a Agravante é ré na ação originária.

Outrossim, do exame do balanço patrimonial apresentado pela Agravante neste grau recursal, é possível aferir que sequer existe débito em desfavor da pessoa jurídica, porquanto o montante ativo é suficiente para amortizar o passivo empresarial, não existindo, portanto, saldo devedor como por si alegado (pela Agravante).

Ademais, a despeito da Agravante afirmar que encerrou suas atividades no início do exercício de 2021, da simples consulta ao "site" da Receita Federal, é possível verificar que a empresa encontra-se em situação “Ativa”, consoante assentou a Agravada em suas contrarrazões (id. 6154991).

Na espécie, não há documentação robusta a apontar a hipossuficiência aventada, notadamente porque a Agravante deveria apresentar a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, extratos bancários, demonstração de bens penhorados em processo de execução ou estar em processo de recuperação judicial para comprovar que não existe movimentação de valores, todavia, não o fez, mesmo após intimada neste grau recursal para tanto.

Com efeito, o contexto fático-processual corrobora com o indeferimento da assistência judiciária gratuita à Agravante.

Neste sentido, colaciono jurisprudência da Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Sodalício,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – ART. 98, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
–
INDEFERIMENTO
–
HIPOSSUFICIÊNCIA – INDÍCIOS EM SENTIDO CONTRÁRIO
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora seja inequívoco que a pessoa jurídica possa ser beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, caput, do Código de Processo Civil),
não basta, neste caso, a mera declaração de hipossuficiência para a obtenção do benefício, impondo-se-
lhe
a efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

2. Quando as circunstâncias concretas identificadas nos autos contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.”

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5005083-10.2023.8.08.0000, Relator: Des. (Subst.) Anselmo Laghi Laranja, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/12/2023). (Grifei).

Desse modo, a meu sentir, deve permanecer hígida a decisão hostilizada.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 11/03/2024
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

SESSÃO: 12/05/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões